Tribunal: TCU
Processo: 015.969/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 4509/2014-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.1.1. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga sob a forma de rubrica judicial a Julia Geracila de Mello e Carneiro, pelas leis que vierem a alterar sua estrutura remuneratória com eficácia posterior à referida decisão; 9.1.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.1.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior; 9.2. dar ciência deste acórdão à Fundação Universidade Federal do Piauí.